Tribunal: TJMT
Processo: 1025305-23.2024.8.11.0041
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025305-23.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[PARTIDO LIBERAL / PL - DIRETORIO ESTADUAL DE MATO GROSSO - CNPJ: 08.767.054/0001-99 (APELANTE), LEONARDO BENEVIDES ALVES - CPF: 035.196.341-39 (ADVOGADO), WELITON WAGNER GARCIA - CPF: 000.519.331-10 (ADVOGADO), MAURICIO JOSE CAMARGO CASTILHO SOARES - CPF: 001.324.571-64 (ADVOGADO), ROSSILENE BITENCOURT IANHES BARBOSA - CPF: 593.478.991-00 (ADVOGADO), GILMAR MOURA DE SOUZA - CPF: 345.518.591-68 (ADVOGADO), RDNEWS SITE DE NOTICIAS LTDA - EPP - CNPJ: 08.604.674/0001-07 (APELADO), CR COMUNICACAO E ASSESSORIA LTDA - CNPJ: 34.387.978/0001-70 (APELADO), PRETO NO BRANCO JORNAL ELETRONICO LTDA - CNPJ: 09.505.310/0001-32 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ILEGITIMIDADE ATIVA. OFENSAS A PARLAMENTARES. INTERESSE PERSONALÍSSIMO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação interposta pelo Partido Liberal (PL) contra a sentença proferida pelo Juízo da Nona Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que extinguiu a Ação de Indenização por Danos Morais sem julgamento de mérito, reconhecendo a ilegitimidade ativa do partido para defender a honra de seus filiados.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão é se o partido político possui legitimidade ativa para propor ação indenizatória por ofensas a parlamentares filiados, quando estas não envolvem a agremiação partidária diretamente.

III. Razões de decidir

3.

A jurisprudência reconhece que a legitimidade ativa de partidos políticos em ações de indenização por danos morais é restrita aos casos em que a própria agremiação é diretamente atingida, o que não se verifica no presente caso, em que as ofensas são de natureza pessoal.

4.

A ofensa à honra é um direito personalíssimo, não se estendendo à legenda partidária quando atinge exclusivamente seus membros. A legitimidade ativa depende da demonstração de interesse jurídico próprio, nos termos do art. 18 do CPC/2015.

IV. Dispositivo e tese

5.

Recurso de Apelação Cível desprovido.

Tese de julgamento: "Partidos políticos não possuem legitimidade ativa para propor ação de indenização por danos morais que atinjam exclusivamente a honra pessoal de seus filiados, sem repercussão direta na imagem ou interesses institucionais da legenda."

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 18; CF/1988, art. 5º, X.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.484.422/DF, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 22.10.2019.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Partido Liberal - PL, contra a sentença proferida pelo Juízo da Nona Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da
Ação de Indenização por Danos Morais
, extinguiu o fito, sem julgamento de mérito, ante o reconhecimento a ilegitimidade ativa.

A Apelante, em suas razões recursais, alega que ajuizou a presente ação em razão de notícias veiculadas pelos réus, relativas ao debate sobre o Projeto de Lei 1.904/24, promovendo ofensas contra deputados filiados à agremiação partidária.

As notícias, segundo o apelante, distorcem os fatos, comprometendo a imagem dos parlamentares e, indiretamente, a do partido.

Argumenta que tem legitimidade para propor a ação, uma vez que as ofensas lançadas contra parlamentares, filiados ao partido, repercutem também na imagem da agremiação partidária.

Afiança que, de acordo com jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF), uma vez encampada uma candidatura, as ofensas contra o candidato afetam a imagem do partido, o que justificaria sua legitimidade ativa para propor a ação.

Diante disso, requer o provimento do Recurso, a fim de anular a sentença que julgou extinta a ação por ilegitimidade ativa, pleiteando que seja reconhecida a legitimidade do partido para promover a ação indenizatória em defesa de seus filiados, com base na tese firmada na ADI 5.081/DF.

Além disso, requer que o processo seja remetido de volta ao juízo de origem para o regular prosseguimento da instrução, com citação dos réus para apresentação de contestação

Ausentes as contrarrazões.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como visto, a parte apelante visa à anulação da sentença que extinguiu o feito, sem resolução do mérito, ante o reconhecimento da ilegitimidade ativa.

Denota-se dos autos que o Partido Liberal (PL) ajuizou ação indenizatória por danos morais contra três sites de notícias: RDNews, Folha Max e Preto no Branco Jornal Eletrônico (PNB), alegando ofensas a deputados filiados ao partido, relacionadas ao debate do Projeto de Lei 1904/24, que equipara o aborto após 22 semanas de gestação ao homicídio.

Relatou que as notícias veiculadas teriam distorcido o teor do debate e afetado a imagem pública dos parlamentares Abilio Brunini e Coronel Fernanda, apresentando-os como defensores de estupradores e culpando vítimas de estupro.

Sustentou que tais notícias são inverídicas, sensacionalistas e que extrapolam o direito à liberdade de imprensa, com o objetivo de desmoralizar os parlamentares e, por consequência, o partido, de modo que a ação busca reparação pelos danos morais causados aos deputados e requer a remoção das publicações, direito de resposta e indenização no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), para cada réu.

Ao receber a inicial, contudo, o Magistrado de Primeiro Grau prolatou sentença, extinguindo o feito, sem julgamento de mérito, nos seguintes termos:

(...) Embora a autora defenda a legitimidade ativa não se evidencia no caso.

Colhe-se que as notícias indicadas pela autora em nada mencionam o partido, de modo que não é dado tutelar em nome próprio interesse alheio.

As questões postas demandam cunho pessoal, consoante o pleito de dano moral, de modo que a autora não detém legitimidade para tanto.

Embora o precedente invocado pela autora, o caso não se trata de suposta ofensa a pretensa coligação ou candidatura, de modo que em nada repercute na esfera da autora, e desse modo não sustenta possibilidade de atuação como substituto extraordinário.

Não se desconhece que pessoa jurídica por ser titular de dano moral, mas no caso a honra é pessoal de modo que nada se refere a legenda.

Há apenas a responsabilidade solidária por ocasião do pleito eleitoral, em relação aos atos praticados pelos candidatos, conforme dispõe o Código Eleitoral:

Art. 241. Toda propaganda eleitoral será realizada sob a responsabilidade dos partidos e por eles paga, imputando-se-lhes solidariedade nos excessos praticados pelos seus candidatos e adeptos.

Assim, a responsabilidade solidária está adstrita ao período da propaganda eleitoral oficial, não se podendo estender para períodos anterior ou após o pleito eleitoral.

Se o partido não responde conjuntamente o candidato por seus atos após o pleito, esse, a contrário sensu, também não pode tutelar em favor desse por suposto dano.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. MATÉRIA RESIDUAL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. OFENSAS PERPETRADAS POR DEPUTADO ESTADUAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO PARTIDO POLÍTICO. NÃO RECONHECIMENTO. INSTITUTO DA SOLIDARIAEDADE QUE NÃO SE PRESUME, MAS DECORRE DE LEI OU DA VONTADE DAS PARTES. DICÇÃO DO ART. 265 DO CÓDIGO CIVIL BRASILEIRO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE QUE O ATO TEVE PARTICIPAÇÃO DO PARTIDO POLÍTICO. ILEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJPR - 2ª Turma Recursal - 0000016-68.2021.8.16.0204 - Curitiba - Rel.: JUIZ DE DIREITO DA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS IRINEU STEIN JUNIOR - J. 11.11.2022)(TJ-PR - RI: 00000166820218160204 Curitiba 0000016-68.2021.8.16.0204 (Acórdão), Relator: Irineu Stein Junior, Data de Julgamento: 11/11/2022, 2ª Turma Recursal, Data de Publicação: 11/11/2022)

Posto isso, reconheço a ilegitimidade ativa da COMISSÃO PROVISÓRIA DO PARTIDO LIBERAL EM MATO GROSSO, e julgo extinto o processo, sem julgamento de mérito, nos termos do artigo 485, VI do Código de Processo Civil, na forma da fundamentação.; (id. 233122940).

Da sentença, se insurge o Partido Liberal.

O cerne da controvérsia, portanto, repousa na legitimidade ativa da parte autora.

Sabe-se que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) reconhece que, uma vez encampada certa candidatura, as ofensas lançadas contra o candidato podem, de fato, repercutir de maneira a atingir o partido ou coligação que o indicou. Essa doutrina, expressa em precedentes como o REsp 1.484.422/DF, ressalta a legitimidade concorrente, ou seja, tanto o ofendido direto quanto o partido ou coligação podem atuar para defender a honra e imagem do candidato indicado ou registrado por eles.

No caso em análise, contudo, não há elementos que indiquem que as supostas ofensas noticiadas tenham sido direcionadas ao partido político ou tenham tido como alvo um candidato específico indicado pela legenda.

Veja-se que as notícias questionadas mencionam parlamentares já eleitos que votaram favoravelmente a uma determinada lei, não havendo, portanto, qualquer referência direta ou indireta ao partido autor da ação.

As alegações se concentram em ofensas que afetam pessoalmente os parlamentares mencionados, sendo a honra um direito personalíssimo, cuja titularidade é estritamente individual e não se estende ao partido político, de modo que a legitimidade ativa de partidos políticos em ações de indenização por dano moral é limitada às situações em que o próprio partido é alvo das ofensas ou quando está diretamente envolvido no contexto do debate, o que não foi comprovado nos autos.

Nesse sentido, segundo as lições de Fredie Didier Jr.
[1]
, “a legitimidade
ad causam
é um requisito de ordem pública, vinculado diretamente ao interesse de agir, sendo imprescindível a sua demonstração para o regular processamento da demanda”.

Assim, a parte autora deve ter um interesse jurídico na causa e estar devidamente legitimada para pleitear os direitos alegados, o que não foi constatado nos autos.

Desse modo, a legitimidade ativa para ajuizar ações de indenização por dano moral deve ser aferida à luz do artigo 18 do Código de Processo Civil (CPC), que exige que o autor seja titular do direito subjetivo que se busca proteger.

No presente caso, como a ofensa alegada atinge exclusivamente a honra pessoal dos deputados mencionados, não há falar em legitimidade ativa do partido político, uma vez que a lesão não atinge a imagem ou interesses institucionais da legenda, mas sim direitos pessoais e subjetivos dos parlamentares

Por tais motivos, considerando a ausência de legitimidade ativa do partido para atuar em defesa de direitos de natureza estritamente pessoal de seus filiados, de rigor a manutenção da sentença prolatada.

Ante o exposto,
NEGA-SE PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível interposto pelo Partido Liberal-PL
.

É como voto.

[1]
Didier Jr., Fredie. Curso de Direito Processual Civil. Vol. 1: Introdução ao Direito Processual Civil, Parte Geral e Processo de Conhecimento. 24ª edição. Editora JusPodivm, 2022.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2024